Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739691-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADSON DUQUE ARARUNA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NADSON DUQUE ARARUNA (autor), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id. 19514172 - pp. 2/6) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência” (Processo n.o 0709975-11.2020.8.07.0009), concedeu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor e indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum movida por NADSON DUQUE ARARUNA contra BRB - BANCO DE BRASILIA S/A. Alega o Requerente que seu salário foi creditado e parcialmente retido pelo Requerido no meses de janeiro a julho, em percentual superior a 30%. Ainda, alega que todos os débitos promovidos pelo Requerido, considerando os que são realizados tanto em seu contracheque quanto em sua conta corrente, consomem entre 40% e 55% do salário líquido do autor, sem considerar as despesas com empréstimos realizados com outras instituições financeiras, o que está comprometendo significativamente sua subsistência e de sua família. Liminarmente, requereu a imediata suspensão do débito sobre a remuneração líquida depositada em conta corrente, limitação a 30% de todos os descontos realizados pelo Requerido em seu contracheque e em sua conta corrente, bem como a inclusão dos débitos do autor no programa SUPERA DF, com a suspensão dos débitos de empréstimo no período pandêmico. No mérito, requereu a confirmação dos pedidos realizados em sede de tutela provisória, bem como que o Requerido se abstenha de negativar o nome do autor e seja condenado em danos morais. Decido. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória, considerando que não há amparo legal à limitação dos descontos realizados pelo Requerido ao patamar de 30%. Embora não se olvide que o limite de 30% deva ser observado em contratos com consignação em folha de pagamento, tal restrição não pode ser ampliada aos contratos que preveem amortização por meio de débito em conta corrente e que foram livremente pactuados pelas partes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora pretende limitar em 30% (trinta por cento) os descontos procedidos em sua conta corrente em razão de contratos de mútuo celebrados com o BRB. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a limitação pretendida, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268192, 07058856420198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, os contracheques juntados aos autos evidenciam que, em relação aos consignados, não houve extrapolação da margem consignável. Quanto ao ingresso no programa RECUPERA DF, tal medida impõe análise do preenchimento dos requisitos exigidos, razão pela qual a matéria deve ser submetida ao devido contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de tutela provisória. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Samambaia (CEJUSC), neste Fórum, no 2o andar. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando a parte ré de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do NCPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, se a parte autora já havia se manifestado na petição inicial pela não realização da audiência (art. 335, inc. II, do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do NCPC). 1.4. Se a parte autora estiver representada pela Defensoria Pública ou escritório de prática jurídica, dê-se vista dos autos para intimação quanto à data da audiência designada. 1.5. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.5.1. Se não houver tempo hábil para o cumprimento da diligência (art. 334, caput, do CPC), cancele-se a audiência já designada, designando-se nova data e intimando-se a parte autora mediante publicação. 1.5.2. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, desde já defiro a expedição. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Feito, expeça-se a carta precatória, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.5.3. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecado quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do NCPC). 1.6. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.6.1. Neste caso, faça-se constar da carta/mandado de citação a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado ou aviso de recebimento cumprido (art. 231, incisos I e II, combinado com o art. 335, inc. III, do CPC). 1.6.2 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.6, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.5 a 1.5.3 supra. 1.7. Esgotados os endereços conhecidos nos autos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.8. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.7), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.8.1. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 3. Realizada a audiência ou decorrido o prazo da contestação, havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (Id. 19514172 - pp. 2/6) Em suas razões recursais (Id. 19514167 – pp. 1/31), o autor, ora agravante, informa que: a) “o requerido tem contrato com o agravante com empréstimos consignados em contracheque e débito direto em conta corrente (RENEG) a saber: 7 (sete) empréstimos com o Banco BRB nos valores de R$ 168,55; R$ 621,97; R$ 70,69; R$ 491,37; R$ 36,33; R$ 31,13; R$ 172,69; além do RENEG (debito direto em conta corrente) que sempre varia de 40% a 55% do salário líquido do autor” (p. 4); b) “no mês de fevereiro de 2020 o Banco réu debitou o valor de R$ 951,55 (no dia 04/02/2020) e mais o valor de R$ 1.161,35 (04/02/2020), ou seja, o percentual de 56,5% (cinquenta e seis virgula cinco por cento) do salário líquido do agravante, deixando o agravante sem salário (RETENÇAO TOTAL DO SALARIO) para todas as despesas próprias e da família” (p. 4); c) “o agravante teve que realizar antecipação salarial (empréstimo) direto no caixa eletrônico no valor de R$ 1.133,56 para pagar algumas contas” (p. 4); d) “no mês de março o banco réu debitou percentual de 50% do salário líquido do agravante (dois débitos consecutivos nos valores de R$ 950,86 e outro no valor de R$ 1.161,20)” (p. 5); e) “para não deixar a família desamparada o agravante antecipou o valor referente a 13o Salário e contratou novo empréstimo consignado com outro banco” (p. 5). Relata que nos meses de abril/2020 e maio/2020 ocorreram débitos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do salário líquido do recorrente. Narra que no mês de julho/2020 recebeu um retroativo salarial, porém o débito realizado pelo réu/agravado foi majorado em razão do referido aumento. Aduz que no mês de agosto/2020 o banco agravado debitou o percentual de 47,5% (quarenta e sete vírgula cinco por cento) do salário líquido do recorrente. Sustenta sua inclusão no Programa SUPERA-DF, com a suspensão dos débitos do contrato RENEG por 90 (noventa) dias, devido a pandemia da Covid-19 ou a limitação de 30% (trinta por cento) de todos os contratos com o requerido (consignados em contracheque e conta corrente). Defende a suspensão imediata do desconto do valor de R$ 2.112,90 (dois mil cento e doze reais e noventa centavos) sobre a remuneração liquida do agravante creditada em conta corrente com a rubrica RENEG. Argumenta que, caso seja mantido os débitos em conta corrente, o recorrente não terá recursos financeiros para manter sua família, violando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana. Enfatiza que as consignações incidentes na remuneração do agravante são da espécie facultativa, nos termos do artigo 4o, do Decreto no 6.386/08, devendo, portanto, ser considerado o limite de 30% (trinta por cento) estabelecido no artigo 8o da mencionada norma legal. Defende o estorno dos valores retidos pelo banco recorrido na conta corrente do agravante no mês corrente (setembro/2020), sob pena de multa diária. Assevera que, embora haja cláusula contratual prevendo a retenção de valores na conta do devedor, tal previsão é nula, haja vista colocar o consumidor em situação de flagrante desvantagem. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a obstar o banco réu/agravado a debitar valores na conta corrente do agravante até a decisão final da demanda e ainda atribuindo multa pelo descumprimento ou retardamento da decisão, e a inclusão do recorrente no Programa SUPERA-DF. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a parte autora/agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 19514172 - pp. 2/6). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de antecipação de tutela, em princípio, parece decorrer da apreciação da matéria atinente as diferenças quanto as operações de crédito bancários contratados, bem como a respectiva limitação para os descontos originários de empréstimos consignados em folha de pagamento e daqueles diversos dessa operação, a exemplo de outros empréstimos pessoais, que admitem a liberalidade do contratante em contratar tantos quantos empréstimos pretender. Nada obstante a fundamentação exposta no decisum recorrido, e em que pese a linha jurisprudencial deste eg. TJDFT, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, no caso em concreto, ainda que verifique as diversas operações bancárias contraídas pelo requerente/agravante, os extratos bancários dos meses de abril/2020, maio/2020 e junho/2020 (Id. 71319288 – pp. 5/8 dos autos principais), do valor depositado na conta do recorrente a título de remuneração (R$ 3.855,77; R$ 3.804,32; R$ 3.826,35), o réu/agravado efetivou descontos de 49% (quarenta e nove por cento) no mês de abril/2020, 32% (trinta e dois por cento) no mês de maio/2020 e 58% (cinquenta e oito por cento) no mês de junho/2020 do salário líquido do recorrente. Desse modo, não obstante os termos do pedido recursal, quais sejam, suspensão de todos os débitos realizados pela parte requerida/agravada na conta corrente do agravante, ao menos nesta análise superficial, tenho como possível a concessão do efeito ativo ao recurso para reformar liminarmente a decisão recorrida para, em relação aos empréstimos, tão somente limitar os descontos a serem realizados na conta bancária do autor/recorrente pelo banco agravado a 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, inclusive devendo realizar o estorno dos valores que ultrapassaram o mencionado limite no mês corrente (setembro/2020). Cabe destacar que o parcial deferimento da tutela recursal pleiteada pelo agravante, não inviabiliza o recebimento do crédito pela instituição financeira, na medida em que a limitação ora a ser deferida, ainda permite a percepção pela instituição financeira de valores dos empréstimos contraídos, bem como que na eventual hipótese de improcedência do pedido, a parte agravada ainda poderá cobrar os valores que entende devidos. Por fim, em relação à inclusão do autor/agravante no Programa SUPERA-DF, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, tal medida impõe análise do preenchimento dos requisitos exigidos, razão pela qual a matéria deve ser submetida ao devido contraditório. Portanto, entendo que tal situação será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão da pleiteada inclusão. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso e deferir o pedido de tutela provisória a fim de determinar que o banco, ora agravado, em relação aos empréstimos, limite os descontos a serem realizados na conta bancária do agravante a 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, e determinar que o agravado estorne os valores retidos no mês corrente (setembro/2020) que ultrapassaram o referido limite. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora